Tribunal: TJDFT
Processo: 0720064-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA VALADÃO e JOSIO MENDES DE LIMA contra decisão interlocutória proferida em segunda fase de ação de exigir contas ajuizada por MARCUS VINICIUS RAMOS nos termos seguintes (ID 91723328 dos autos originários): “Trata-se de processo de prestação de contas, 2a fase, em que os requeridos foram intimados para apresentar as contas, conforme determinado pela sentença. Ao ID 91585276, os requeridos informaram quanto à impossibilidade de prestar as contas devidas. Dessa forma, nos termos do art. 550, §5o, do CPC, intime-se o autor para apresentar devidas as contas”. (...) Alegam os agravantes, em síntese, que a decisão agravada é de impossível cumprimento, tendo em vista não possuem condições materiais de prestar as contas na forma contábil exigida sobre o período determinado em razão de não terem acesso aos documentos necessários para tanto. Aduzem que se retiraram da sociedade ainda no ano de 2011 e que não detém os documentos fiscais e patrimoniais correlatos ao período postulado na ação de exigir contas. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja direcionada ao agravado a obrigação de apresentar os documentos contábeis pertinentes à realização da escrituração contábil pelos agravantes ou até mesmo por meio de perícia contábil determinada pelo juízo. Preparo no ID 26722650 e no ID 26722651. Contrarrazões no ID 27563841. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado no rol do artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual “[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. Para além de tal constatação, a bem da eventualidade, nota-se que o conteúdo da pretensa irresignação recursal também resta esvaziado, na medida em que a consulta ao processo originário indica que estão em curso nos autos da ação de exigir contas o processamento do feito com lastro perícias contábeis determinadas pelo juízo a quo, foco também de pedido neste recurso (ID 26722649 – pág. 16). Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora